Tribunal: TJDFT
Processo: 0741615-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO EM ENCCEJA E ENEM. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO PELO MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu a remição da pena pela aprovação no ENEM 2023, sob o argumento de bis in idem, considerando que o benefício já havia sido homologado pela aprovação no ENCCEJA médio 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a aprovação no ENEM 2023 pode ensejar nova remição de pena, mesmo após a homologação de remição pela aprovação no ENCCEJA médio 2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal (LEP), art. 126, assegura a remição da pena pelo estudo como mecanismo de ressocialização, devendo sua aplicação observar os princípios da proporcionalidade e da não duplicidade de benefícios.
4. A Resolução CNJ no 391/2021 permite o cômputo de horas para remição pela aprovação no ENEM, mas apenas quando não já utilizada aprovação anterior no mesmo nível educacional.
5. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios consolidaram o entendimento de que a concessão de remição pela aprovação em exames que certificam o mesmo nível de ensino configura bis in idem, o que impede o reconhecimento de nova remição com base no mesmo fato gerador.
6. No caso concreto, a aprovação no ENEM 2023, apesar de positiva, não demonstra evolução intelectual ou nova dedicação às áreas de conhecimento já certificadas no ENCCEJA 2022, inviabilizando novo cômputo para fins de remição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
8. Não se admite a concessão de nova remição de pena pela aprovação em exames que certificam o mesmo nível educacional, sob pena de bis in idem, salvo comprovação de fato gerador distinto que demonstre acréscimo intelectual relevante.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC no 860.260/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024.
TJDFT, Acórdão no 1841819, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 4/4/2024.
TJDFT, Acórdão no 1770662, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 11/10/2023.